Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA ILEGÍTIMA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NOVA PROCURAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA OUTORGA DE PODERES. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabível a fixação de honorários por equidade, levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade e com observância aos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fim de evitar obrigação desproporcional. Omissão suprimida.
2. Segundo o artigo 398 do Código de Processo Civil, o réu deverá apresentar sua resposta no prazo de cinco dias, a contar da intimação. Se, no entanto, não ocorrer a exibição do documento, incumbe ao autor o ônus de demonstrar que a negativa não corresponde à verdade. Se o autor não comprovar a recusa ilegítima da apresentação do documento, não podem ser admitidas como verídicas as alegações tecidas na Exordial.
3. Não se pressupõe a recusa ilegítima em face da não apresentação de contrato firmado há mais de uma década.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, a outorga de nova procuração equivale à revogação tácita da procuração anterior. Precedentes. 4.1 Na hipótese de revogação tácita da representação, o prazo quinquenal para exigir o pagamento das verbas contratuais passa a contar da data da outorga do novo mandato.
5. Recursos conhecidos e não providos.